Tribunal: STF
Processo: HC 69601
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-24
Data de publicação: 1992-11-24

Ementa:
-"HABEAS  CORPUS" -  ALEGAÇÃO DE  VÍCIO NA  COMPOSIÇÃO
DO  ÓRGÃO  JULGADOR  -  INOCORRENCIA  -  LEI  COMPLEMENTAR  N.
646/90  DO ESTADO  DE SÃO  PAULO  - CONSTITUCIONALIDADE  DESSE ATO
LEGISLATIVO  LOCAL -  LEGITIMIDADE DO  QUADRO  DE JUIZ  DE DIREITO
SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU - RESPEITO AO POSTULADO DO JUIZ NATURAL
- PEDIDO INDEFERIDO.
         -  O  sistema  de   substituição  externa  nos  Tribunais
judiciarios constitui, no plano de nosso direito positivo, matéria
sujeita ao domínio tematico da lei. Subordina-se, em consequencia,
ao  princípio da  reserva legal  absoluta, cuja incidencia afasta,
por  completo, a possibilidade  de tratamento meramente regimental
da questão.
          Esse  tema - cuja sedes materiae só pode ser a instância
normativa  da lei -  não comporta, e  nem admite, em consequencia,
que  se proceda, mediante  simples norma de extração regimental, a
disciplina  das  convocações para  substituição  nos  Tribunais de
Justiça estaduais. Precedente do STF.
         Essa  orientação, firmada pelo  Pleno do Supremo Tribunal
Federal,  prestigia o postulado  do juiz natural, cuja proclamação
deriva  de  expressa  referencia  contida  na  Lei  Fundamental da
Republica (art. 5., n. LIII).
         O  princípio  da  naturalidade  do  Juízo  -  que  traduz
significativa  conquista do processo penal liberal, essencialmente
fundado  em bases democraticas -  atua como fator de limitação dos
poderes  persecutorios do Estado  e representa importante garantia
de imparcialidade dos juizes e tribunais.
         Nesse  contexto, o mecanismo das substituições dos juizes
traduz  aspecto dos mais delicados nas relações entre o Estado, no
exercício  de sua  atividade persecutoria,  e o  individuo, na sua
condição de imputado nos processos penais condenatorios.
         - O Estado de São Paulo adotou um sistema de substituição
em  segunda  instância que  se  ajusta, com  plena  fidelidade, ao
modelo  normativo  consagrado pela  Carta  Federal.  Esse sistema,
instituido  mediante  lei  local  (Lei  Complementar  n.  646/90),
obedece  a mandamento  consubstanciado na  Carta Politica estadual
que,  além  de prever  a  criação  de cargos  de  Juiz  de Direito
Substituto  em Segundo  Grau, dispõe  que a respectiva designação,
sempre  feita  pelo  Tribunal  de  Justiça,  destinar-se-a, dentre
outras funções especificas, a viabilizar a substituição de membros
dos Tribunais paulistas.
         -   A  regra   consubstanciada  no   art.  93,   III,  da
Constituição  da Republica -  que apenas dispõe  sobre o acesso de
magistrados aos Tribunais de Segundo Grau, mediante promoção - não
atua,  especialmente ante a impertinencia tematica de seu conteudo
material  e em face da absoluta ausência de norma restritiva, como
aquela  inscrita no  art. 144,  VII, da  revogada Carta Federal de
1969,  como causa impeditiva  do exercício, pelos Estados-membros,
de seu poder de instituir, mediante legislação propria concernente
a  organização judiciária  local, sistema  de convocação de Juizes
para efeito de substituição eventual nos Tribunais.
         -  O procedimento de  substituição dos Desembargadores no
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mediante convocação de
Juizes  de Direito  efetuada  com fundamento  na  Lei Complementar
estadual  n.  646/90, evidencia-se  compativel  com  os postulados
constitucionais  inscritos no  art. 96,  II, "b"  e "d",  da Carta
Federal,  e  revela-se  plenamente   convivente  com  o  princípio
fundamental do juiz natural.
         Com  isso, resta descaracterizada  a alegação de nulidade
do  julgamento efetuado pelo Tribunal  de Justiça do Estado de São
Paulo, com a participação de Juiz de Direito Substituto em Segundo
Grau,  por evidente inocorrencia  do vício  de composição do órgão
julgador.